Tribunal: TJMT
Processo: 0047174-74.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047174-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE LONGUI - CPF: 034.311.821-19 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO.
APREENSÃO DE VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação
cível
interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, reconhecendo a legalidade da atuação dos agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) de Cuiabá, que procederam à apreensão de veículo utilizado no transporte individual remunerado de passageiros
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a conduta dos agentes da SEMOB, ao apreenderem o veículo do autor, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Município, especialmente diante da alegação de que a apreensão ocorreu de forma abusiva, sem considerar a documentação apresentada e em meio a constrangimentos provocados por terceiros
.

III. Razões de decidir

3.
A atuação dos agentes municipais inseriu-se no exercício regular do poder de polícia administrativa, nos termos do art. 30,
incs
. I e II, da CF/1988, e do art. 231, inc. VIII, do CTB, voltada à fiscalização da regularidade do transporte privado de passageiros
.

4.
Não há nos autos comprovação de desvio de finalidade, excesso de poder ou ilegalidade manifesta na conduta dos agentes públicos, tampouco de nexo causal direto entre eventual constrangimento e atuação estatal
.

5.
O tumulto e os constrangimentos relatados decorreram de ação de terceiros (taxistas), sem participação dos agentes municipais. Ausente prova de que a atuação administrativa tenha ultrapassado os limites legais.

6.
A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença cumulativa de conduta, dano e nexo causal, elementos não verificados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A atuação do poder público no exercício regular de seu poder de polícia, em ações de fiscalização de transporte individual remunerado, não configura ato ilícito se pautada em permissivos legais e desprovida de abuso ou desvio de finalidade.
2
. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração clara de ilicitude na conduta estatal e nexo causal direto com o dano alegado, o que não se verifica quando a medida administrativa está amparada em normas legais e decorre de conflito instaurado por terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Henrique
Longui
em face do Município de Cuiabá, com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais ajuizada
perante a 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais, por meio da qual se buscava reparação por suposto constrangimento e vexame sofridos perante amigos, familiares e em razão da exposição na mídia, decorrente da apreensão de seu veículo, acusado de ser utilizado para o transporte irregular de passageiros por meio do aplicativo
Uber
.

O apelante sustenta, em síntese, que agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) determinaram indevidamente a apreensão de seu automóvel, o que, segundo afirma, configuraria abuso de autoridade. Alega, ainda, que, mesmo após a apresentação do alvará de funcionamento e da documentação regular do veículo, foi tratado como infrator e exposto publicamente, sofrendo grave constrangimento e danos de natureza moral.

Para reforçar suas alegações, argumenta que a sentença não observou o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano experimentado, sustentando que a atuação da SEMOB teria sido motivada por pressão
exercida por taxistas, sem que fosse realizada a devida verificação da legalidade dos documentos apresentados. Afirma, ainda, que o veículo se encontrava estacionado em local privado (estacionamento de um hotel), circunstância que, por si só, afastaria a incidência do poder de polícia administrativa.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a inexistência de ato ilícito praticado por seus agentes, afirmando que a atuação da SEMOB teve por finalidade garantir a segurança do próprio apelante, diante do tumulto gerado por taxistas, não se configurando, portanto, qualquer abuso ou excesso de poder. Sustenta, ademais, a ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta dos servidores públicos e o suposto dano moral, sendo as circunstâncias relatadas decorrentes de conflitos externos e alheios à atuação da administração municipal.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer (Id. 220399671), por entender que a matéria em discussão não demanda sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Wesley Henrique
Longui
contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de ato ilícito por parte do Município de Cuiabá, bem como a ausência de nexo causal apto a ensejar a responsabilização civil.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve, na conduta dos agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil do ente público, especialmente diante das alegações de que a apreensão do veículo do autor teria ocorrido de forma abusiva, com desprezo à documentação apresentada e sem prévia apuração da regularidade da atividade por ele exercida.

O apelante sustenta, em síntese, que sofreu constrangimentos e humilhações em razão da apreensão de seu veículo por agentes da SEMOB, após ser acusado por taxistas de realizar transporte irregular de passageiros, situação que culminou em exposição negativa na mídia e abalo de sua honra.

Todavia
, razão não assiste ao apelante
.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente a ação com resolução do mérito, fundamentou que:

“
[...]
Embora o autor tenha sido hostilizado e ameaçado por parte dos
taxistas, não há evidências de que os agentes da SEMOB tenham participado de

tal ato, o que ensejaria o dever de reparar o dano sofrido.

Ademais, consta que houve a permissão de que a retirada do veículo

do local fosse feita pelo próprio autor, em vez de ser pelo guincho, a fim de

evitar mais constrangimentos.

Portanto, não verifico qualquer nexo de causalidade entre o dano

sofrido em decorrência dos atos hostis dos taxistas, com a atitude dos agentes de

trânsito.

Os documentos juntados pelo autor não demonstram ação ou

omissão do requerido, dolosa ou
culposa e muito menos nexo causal.
” (Id. n.
199533687
- Pág. 2
e 3
).

O exercício do poder de polícia administrativa — prerrogativa estatal que autoriza o condicionamento e a restrição de direitos individuais em prol do interesse público — configura instrumento legítimo da Administração Pública Municipal para fiscalizar e controlar o transporte individual de passageiros em seu território, nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, bem como das normas locais de mobilidade urbana.

A conduta administrativa examinada insere-se, portanto, no legítimo exercício do poder de fiscalização do transporte privado remunerado, com vistas a apurar eventual irregularidade na atividade supostamente exercida pelo apelante, que se apresenta como motorista executivo vinculado a contrato com estabelecimento hoteleiro.

Ainda que o recorrente alegue a existência de contrato formal e apresente documentos que atestariam a regularidade da prestação do serviço, não há nos autos elementos que demonstrem desvio de finalidade, atuação arbitrária ou ilegalidade manifesta por parte dos agentes públicos.

Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos — tanto documentais quanto testemunhais — revelam que a atuação dos fiscais da SEMOB ocorreu em contexto de tumulto gerado por terceiros (taxistas), os quais acusavam o recorrente de
atuar
como motorista do aplicativo
Uber
, situação que inclusive demandou intervenção da Polícia Militar para evitar confrontos físicos.

É nesse cenário que a SEMOB compareceu ao local, procedeu à fiscalização e adotou as medidas administrativas pertinentes ao exercício de sua função institucional, inclusive com a remoção do veículo, conforme autorizado pelo art. 231, inciso VIII, do Código de Tr
ânsito Brasileiro, o qual prevê
:

Art. 231. Transitar com o veículo:

[...]
VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:
[...].

Embora o apelante sustente que a documentação apresentada comprovaria a legalidade de sua atividade, o conjunto fático-probatório dos autos não permite concluir, de forma inequívoca, que os agentes públicos tenham extrapolado os limites da legalidade.

Ao contrário, restou demonstrado que a ação administrativa teve por objetivo apurar indício de irregularidade e restabelecer a ordem diante de conflito instaurado, sem qualquer demonstração de excesso ou arbitrariedade.

Cumpre lembrar que a responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6.º, da Constituição Federal, exige a comprovação cumulativa de três elementos: conduta lesiva, dano e nexo de causalidade. No presente caso, inexiste demonstração da prática de ato ilícito ou de nexo direto entre a conduta administrativa e o suposto dano moral sofrido pelo autor.

A remoção do veículo, quando amparada em norma legal e realizada em contexto de fiscalização regular, não configura, por si só, ofensa à dignidade do particular, sobretudo quando não evidenciado abuso de poder ou violação direta à honra ou à imagem do indivíduo.

Em caso análogo
, decidiu este Egrégio Tribunal
:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUTUAÇÃO POR NÃO PORTAR DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – TESE DE DOCUMENTOS REGULARES – ALEGAÇÃO DE DEVER DE CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PORTAR DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PORTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DO CTB – AUTUAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO – CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no
princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente
é
dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa. Nos termos do artigo 133 do Código de Trânsito (Lei nº 9.503/
1997
)“
é obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual”, podendo o mesmo ser, nos termos do parágrafo único, “dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado
” .
Não havendo comprovação de que no momento da autuação era possível efetuar a consulta segura das condições do licenciamento do veículo e se tratando tal alterativa de uma exceção atrelada à discricionariedade da Administração Pública, a depender de logística e investimento e tecnologia que torne possível a consulta ao registro do veículo, não pode o motorista furtar-se ao dever de portar o documento obrigatório, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10103100420198110001 MT, Relator
.:
LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/04/2021)

Com efeito, aborrecimentos resultantes de atos administrativos regulares, ainda que eventualmente desgastantes, não ensejam reparação por dano moral, salvo quando acompanhados de circunstâncias excepcionais, como desvio de finalidade, excesso de poder ou afronta direta à dignidade do indivíduo — o que não se verifica no caso em tela.

Dessa forma, ausente prova robusta de ilicitude na atuação dos agentes públicos e verificada a legalidade do procedimento administrativo adotado, não há falar em responsabilidade civil do Município de Cuiabá.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de

apelação
interposto
por
Wesley Henrique
Longui
,
para manter
,

por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau
que
julgou improcedente a ação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025